Tribunal: TJBA
Processo: 8102102-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102102-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: MUNICÍPIO DE IBICUÍ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INAPLICABILIDADE DA TESE REFERENTE AO TEMA N. 1.184-STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal, no valor de R$ 9.364,28 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de medidas extrajudiciais prévias, conforme entendimento firmado no Tema nº 1.184-STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Estabelecer se a tese firmada no Tema nº 1.184-STF, e na Resolução CNJ 547/2024 se aplica à Execução Fiscal de multa ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa ambiental é uma sanção administrativa pecuniária, de natureza não tributária, voltada à proteção do meio ambiente, conforme a Lei Estadual n° 10.431/2006 e o Decreto Estadual n° 14.024/2012. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios reconhece a natureza distinta da multa ambiental, justificando a não aplicação do Tema nº 1.184-STF às Execuções Fiscais de débitos sob tal título. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, 509, 520; Lei Estadual n° 10.431/2006; Decreto Estadual n° 14.024/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1795235 PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2019; TRF-5, Ap nº 0000185-41.2016.4.05.8103, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 26.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8102102-43.2023.8.05.0001, tendo como Apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, sendo Apelado o MUNICIPIO DE IBICUÍ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .